Tribunal: TCU
Processo: 026.185/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 1875/2007, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 617561, função SAUDE, que teve como objeto AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAUDE (no da TCE no sistema: 2876/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 1535/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor de Gilberto dos Santos e da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 1875/2007, registro Siafi 617561, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Saúde, e aquela Fundação, e que tinha por objeto a "aquisição de material de consumo para unidade de saúde". Considerando que, tão logo este Tribunal expediu os ofícios citatórios, os representantes legais da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia protocolizaram requerimento constante da peça 208, por meio do qual requereram, na forma do art. 217 do RI/TCU, o parcelamento do débito apurado, de R$ 149.996,55 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos), em 36 (trinta e seis) parcelas; Considerando que, por meio do Acórdão 6759/2022-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal, entre outras medidas, autorizou o parcelamento solicitado; Considerando que o representante da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia apresentou os comprovantes de pagamento das 36 parcelas, efetuados entre 19/12/2022 e 28/11/2025 (peças 230-231, 234-238, 241-259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 274, 276, 278 e 282), sintetizados na tabela extraída do SISGRU (peça 284); Considerando que, embora o responsável solidário pelo débito integral apurado nesta TCE, Gilberto dos Santos, tenha permanecido silente e assim considerado revel, a quitação do débito deve ser aproveitada também em relação a ele; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos (peças 285 a 287), em julgar regulares com ressalvas as contas da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia e de Gilberto dos Santos, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhes quitação. 1. Processo TC- Processo 026.185/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (13.016.332/0001-06); Gilberto dos Santos (XXX.071.735-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Lourival Bomfim Reis Rocha (63958/OAB-BA), representando Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.